Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO, DE FURTO, DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE AUTOMÓVEL. PACIENTE QUE ATUAVA NA EXECUÇÃO DIRETA DOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, por integrar organização criminosa armada atuante no Distrito Federal, no Entorno e no Estado de Goiás, dedicada à prática de crimes de furto, de roubo de automóveis, de receptação e de adulteração de sinais identificadores de veículos automotores.

2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública quando presente a periculosidade do paciente, evidenciada na própria ação criminosa, com risco de continuar cometendo crimes. Ele compunha uma perigosa organização criminosa dedicada ao crime por atacado e já responde outra ação penal por uma tentativa de homicídio praticado junto com seus parceiros do grupo criminoso. Condições pessoais favoráveis, isoladamente, não garantem a liberdade provisória.

3 Ordem denegada.